Tribunal: TJDFT
Processo: 0755910-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB - FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, ao ser requisitada a vistoria na residência da autora, a empresa ré teve acesso ao hidrômetro, momento em que deveria ter verificado o seu correto funcionamento. Não se trata de necessidade de realização de perícia, mas sim de aplicação da regra processual sobre ônus da prova de cada parte a fim de comprovar seu respectivo direito. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, a autora alega que a média do consumo mensal de água em sua residência é da ordem de 10 m3, o que corresponde à cobrança de aproximadamente R$ 60,00, mas que as faturas referentes aos meses de julho e agosto/2019 apresentaram consumo injustificado de 87 m3 e 44 m3 e valores para pagamento de R$ 1.986,34 e R$ 734,74 respectivamente. Afirma que foi detectado vazamento antes do hidrômetro e que, apesar de não ter realizado nenhum reparo em sua rede, o consumo voltou normal.
4. É incontroverso que a residência da autora apresentava o consumo mensal médio de 10 m3 e que as leituras realizadas em 18/07/2019 e 19/08/2019 apontaram o consumo de 87 m3 e 44 m3, respectivamente (ID 16843574 - Pág. 9/10). Verifica-se também que as leituras realizadas em 18/09/2019 e 19/10/2019 voltaram a indicar o consumo padrão de água, no caso 13 m3 e 10 m3, respectivamente (ID 16843574 - Pág. 11/12).
5. Por sua vez, a ré informa que, em 07/08/2019 a equipe de manutenção esteve no local para consertar um vazamento que ocorreu antes do hidrômetro, o qual não teria gerado consumo para a autora (ID 16843587 - Pág. 3). Por sua vez, afirma a autora que não realizou qualquer reparo nas instalações internas de sua residência e o consumo voltou ao normal, de onde se pode inferir que o vazamento “antes do hidrômetro” de alguma forma interferiu no funcionamento do hidrômetro, o qual marcou consumo equivocado.
6. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que o reparo realizado “antes do hidrômetro” não interferiu no consumo de água da residência da autora, desprovido de qualquer aferição no aparelho de medição, não merece prosperar e não lhe guarnece a pretensão.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.